Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.
II – A parte agravante apresentou nos autos, prova documental apta a comprovar sua situação de dificuldade financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015496-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO - CPF: 544.930.301-78 (AGRAVANTE), THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES - CPF: 052.616.871-44 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES - CPF: 181.117.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.093.401/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II –
A parte agravante apresentou nos autos, prova documental apta a comprovar sua situação de dificuldade financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRA
Ç
AS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1020956-74.2024.8.11.0041, opostos em desfavor d
o
BANCO DO BRASIL S
.
A e outros,
indeferiu
-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Afirma que sua renda mensal é de R$ 1.700,00, proveniente exclusivamente de aluguéis
e
que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais
,
sem comprometer
o
seu sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada Banco do Brasil S/A, apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a
parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, verifica-se que a
parte agravante apresentou nos autos, prova documental apta a comprovar sua situação de dificuldade financeira.

O conjunto probatório
apresentado, aponta que a requerente
não possui trabalho formal e
aufere renda
por meio do
aluguel
de
um

imóvel residencial,
que não ultrapassa o valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Além disso, consta dos autos, que a agravante
possui grave debilidade em relação à saúde mental e emocional, sendo dependente de familiares para complementar seus rendimentos, conforme laudos e demais documentos encartados
nos ids n. 157170070, em diante.

Desta feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária
gratuita
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024